Tribunal: STJ
Processo: 5093845-70.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2568770 - RS (2024/0046541-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: LUIS EDUARDO BRASIL OTARAN
ADVOGADO
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48436991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 992af128-fd46-4bb1-a699-a23439f71da6

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48436991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 992af128-fd46-4bb1-a699-a23439f71da6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2568770 - RS (2024/0046541-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: LUIS EDUARDO BRASIL OTARAN
ADVOGADO
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

Documento eletrônico VDA48256334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:45
Código de Controle do Documento: a2f94a56-8088-4e7e-852a-984d26ad1fbf

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Com efeito, não há que se falar em violação aos artigos 489 e 927 do
CPC, pois a recorrente sequer opôs embargos declaratórios após o
julgamento do recurso de apelação para que fosse possível a
manifestação da Câmara Julgadora sobre as alegações de negativa
de prestação jurisdicional e vício de fundamentação.
Assim, evidente a deficiência de fundamentação recursal, a inviabilizar
o exame do recurso especial no ponto. Aplica-se, pois, o disposto na
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia").
Confira-se: "O recorrente não opôs embargos de declaração ao
julgado de fls. 590/596. Assim, ao indicar violação aos arts. 489, § 1,o,
IV, 1022, II e 1.025 do CPC/2015, revela-se manifesta a deficiência na
fundamentação do recurso especial." (AgInt no R Esp 1740994/CE,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, D Je
)
17/09/2018
Ainda, a decisão recorrida contempla o mesmo entendimento
atualmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da
limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado à época
da contratação.
Isso porque, mesmo em se tratando de cédula de crédito bancário1 o
instrumento objeto da presente demanda revisional – não abrangido
Documento eletrônico VDA48256334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:45
Código de Controle do Documento: a2f94a56-8088-4e7e-852a-984d26ad1fbf

pelo entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.061.530/RS,
afetado à Segunda Seção da Corte Superior, com base no
Procedimento da Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos) –, o Superior Tribunal de Justiça entende que a
taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um
valioso referencial a ser observado pelo julgador, no exame do caso
concreto, para avaliar se os juros remuneratórios contratados são ou
não abusivos.
Assim, a orientação emanada pela Corte Superior "é no sentido de
que, para que se reconheça a abusividade nos juros, não basta o fato
de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se
observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a
vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar
cabalmente demonstrada em cada caso concreto, ante as
peculiaridades da demanda." (R Esp 1.796.031/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, D Je de
)
02/05/2019
Na mesma linha: "A redução dos juros dependerá de comprovação da
onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como
parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes."
(AgInt no AR Esp 1.015.505/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, D Je
)
21/02/2019
In casu, observa-se que a conclusão do acórdão recorrido está de
acordo com a jurisprudência do STJ, uma vez que reconheceu a
abusividade da taxa de juros contratada em comparação à taxa média
divulgada pelo BACEN, razão pela qual incide o disposto na Súmula
83 do STJ ("Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida").
Além disso, o reconhecimento de abusividade, no caso concreto,
esbarra nos óbices Súmulas 5/STJ ("A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial") e 7/STJ ("A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
Documento eletrônico VDA48256334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:45
Código de Controle do Documento: a2f94a56-8088-4e7e-852a-984d26ad1fbf

por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a parte agravante não se contrapôs
aos fundamentos da decisão que afastaram a alegada violação dos arts.489 e
927, todos do Código de Processo Civil com base na aplicação da Súmula 284/STF
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA48256334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:45
Código de Controle do Documento: a2f94a56-8088-4e7e-852a-984d26ad1fbf

AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 15%
(quinze por cento)
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA48256334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:45
Código de Controle do Documento: a2f94a56-8088-4e7e-852a-984d26ad1fbf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.568.770 / RS
Número Registro: 2024/0046541-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50938457020228210001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: LUIS EDUARDO BRASIL OTARAN
ADVOGADO : LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48409417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:34
Código de Controle do Documento: c3f326ae-15e9-4b45-a6b4-7d868cb33f80

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:34
Código de Controle do Documento: c3f326ae-15e9-4b45-a6b4-7d868cb33f80